Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-68.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-68.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

APELADO: JONATA DA COSTA LOPES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTRATO VERBAL DIVERGENTE DO CONTRATO ESCRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne recursal versa sobre a devolução dos valores pagos referente ao Contrato de Consórcio, bem como indenização a título de danos morais em virtude da conduta abusiva da apelante.

Compulsando os autos, verifica-se ausência de comprovação da apelante no que tange à alegação de descumprimento da oferta contratada.

A parte apelante se insurge acerca do cerceamento de defesa em sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Entretanto, não traz à baila nenhuma prova que refute cabalmente os fatos trazidos pelo apelado em sua exordial.

Com efeito, ao magistrado, enquanto sujeito processual destinatário da prova, cabe a análise da conveniência e necessidade da realização da produção de provas destinadas a formar o seu convencimento, definindo quais serão úteis ou não para o deslinde da controvérsia.

Assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica em nulidade processual por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito, constando nos autos elementos suficientes para o deslinde da questão.

Da análise fática dos autos, o apelante não conduz seus argumentos no sentido de refutar as alegações do apelado, bem como não se identifica nos autos nenhuma prova contrária à existência da contratação verbal ocorrida entre o apelado e seus prepostos.

Nestas condições, o caso em tela encontra-se abarcado pelo direito consumerista, tendo em vista o contrato verbal realizado entre as partes se mostrou divergente do contrato assinado pelo apelado, revelando conduta abusiva na qual coloca o consumidor à desvantagem exagerada, se fazendo necessária a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores pagos, bem como a incidência de indenização a título de danos morais acarretados.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000861-68.2022.8.05.0063, originária da Comarca de Conceição do Coité– BA, apelante COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e apelado JONATA DA COSTA LOPES OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.